Tribunal: TJDFT
Processo: 0741855-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial referente à ação de cobrança de valores devidos pelo Distrito Federal e que teriam sido reconhecidos na via administrativa. Em seu recurso assinala que juntou aos autos as provas que tinha acesso, sendo que em face da distribuição do ônus da prova, bem como em decorrência da determinação no artigo 9o da Lei no 12.153/09 no sentido de que cabe à entidade ré fornecer ao Juizado a documentação que dispõe para o esclarecimento da causa, pugna pela cassação da sentença e intimação do réu para a juntada do documento necessário para a elucidação da lide. No mérito, ressalta que se trata de verba reconhecida na via administrativa, sendo que o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que não corre a prescrição durante a demora para o pagamento da dívida, o que é o caso dos autos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Não há necessidade de cassar a sentença e efetuar o retorno dos autos à origem para instruir a demanda, conforme pleiteado em sede recursal. Para tanto, constata-se que o documento juntado na inicial é suficiente para a análise do mérito, conforme será detalhado no momento oportuno. Preliminar rejeitada.
IV. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Ao contrário do que consta na sentença, o documento juntado na inicial é suficiente para comprovar o débito reconhecido na via administrativa. Para tanto, constata-se que o sindicato formulou o requerimento ID 62002201, págs. 1-3 em nome de diversos servidores, incluindo a parte autora, solicitando a emissão de declaração pela Secretaria de Estado de Educação dos valores reconhecidos pela administração e que não foram quitados. Na sua resposta ID 62002201 pág. 11 a SEE/DF destacou que apresentou o informativo com os valores especificados para cada servidor, que consta no ID 62002201, págs. 4-10, e que os valores seriam adimplidos em conformidade com o artigo 37 da Lei no 4.320/64. Naquela lista consta o nome da parte autora na página 10, sendo possível constatar que a menção “056/2007” corresponde ao número do pedido da verba reconhecida na via administrativa. Ademais, o valor devido corresponde à “GIC-LEI 3318/04 Magistério”. Assim, ainda que não seja possível apurar o ano de origem daquele débito, é evidente que a dívida é posterior à vigência da lei no 3318 no ano de 2004, sendo o pedido formulado no ano de 2007, ou seja, dentro do prazo prescricional quinquenal. Portanto, ainda que a parte ré não tenha fornecido as informações com a clareza adequada, os elementos são suficientes para apurar a dívida reconhecida na via administrativa, além da ausência da prescrição.
IV. Especificamente acerca da prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A dívida tem origem entre os anos de 2004 e 2007, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso. Destaca-se que o ID 62002201, pág. 10 aponta o número do pedido formulado no ano de 2007, o que demonstra a existência de requerimento administrativo desde aquele ano.
V. Não há que se falar em prescrição quando a Gerência de Pagamento reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Inclusive, relevante pontuar que a Gerência de Pagamento esclarece que o pedido de pagamento será efetuado em conformidade com a regra do artigo 37 da Lei no 4.320/64 (“As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica”). Enfim, relevante reiterar que o artigo 4o do Decreto 20.910/32 dispõe expressamente que não corre a prescrição durante a demora no pagamento da dívida considerada líquida, o que é a situação dos autos, eis que o reconhecimento ocorreu no ano de 2007, sendo que desde aquele momento há demora para o pagamento da dívida. Em consequência, e constatada a ausência de afronta ao tema 1109 de recursos repetitivos, não se verifica a ocorrência de prescrição. Precedentes: (Acórdão 1796186, 07042553120238070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1822018, 07273725720238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Assim, em conformidade com as informações prestadas pelo próprio Distrito Federal (ID 62002201), devedor no caso concreto, deve a sentença ser reformada para condená-lo ao pagamento do montante indicado naquele documento, com a incidência da regular atualização monetária.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 60,20 (sessenta reais e vinte centavos). A quantia devida deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.